Tribunal: STF
Processo: AR 1470
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-29
Data de publicação: 2007-11-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE
   OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
   IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA.
1. Não se prestam
   os embargos de declaração para provocar a reforma da decisão
   embargada.
2. Argumentação insuficiente para modificar o
   conteúdo do julgado rescindendo. Inconformismo e resistência em
   pôr termo ao processo.
3. Embargos de Declaração
   rejeitados.
4. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da
   causa. Aplicação do art. 538, parágrafo único c/c os arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.